Tribunal: TJDFT
Processo: 0715624-60.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715624-60.2020.8.07.0007 RECORRENTE: ARAÚJO, GRILLO E GUALBERTO ADVOGADOS RECORRIDO: GILVALINDO DE JESUS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO CONJUNTO. CONEXÃO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. RETENÇÃO DE RPV PAGA EM AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. SALDO. CLIENTE. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONFIGURAÇÃO. REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS. CABIMENTO. PROVAS DANOS COLATERAIS. AUSÊNCIA. 1. A repetição dos argumentos contidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que no apelo haja fundamentos de fato e de direito aptos a evidenciar o desejo de reforma da sentença impugnada. Preliminar rejeitada. Precedente do STJ. 2. Nos termos da Lei no 8.906/1994, art. 22, § 2o, o advogado não pode cobrar o que não está expressamente estipulado no contrato nem ampliar a interpretação de seus termos. 3. Demonstrados que os valores dos honorários contratuais foram pagos em requisições de pequeno valor (RPVS) de forma explícita e destacada, não é cabível a retenção pelo advogado dos valores levantados na Justiça Federal e que são devidos ao seu cliente para eventual compensação do que entende que ainda lhe é devido. Essa conclusão legitima a recusa do apelado em receber o valor considerado remanescente (CC, arts. 313 e 314) e o seu pedido de indenização por danos materiais. 4. A discussão sobre o adimplemento ou não dos honorários contratuais não justifica a retenção de verba decorrente de sentença em ação previdenciária promovida pelo advogado em nome do cliente. Eventual valor que o profissional entendesse devido deveria ser cobrado pelas vias legais pertinentes. 5. Ao descumprir a determinação legal de prestação de contas e de repasse dos valores ao cliente, o advogado deve responder pelos danos morais provocados por sua conduta (Lei no 8.906/1994, art. 32). 6. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve atender ao caráter reparador sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito e, ao mesmo tempo, penalizar o causador do ato ilícito civil para atingir às finalidades pedagógica e preventiva. 7. Preliminar rejeitada. Recurso interposto na ação de consignação conhecido e não provido. Recurso interposto na ação indenizatória parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 22 da Lei Federal 8.906/1994; 186, 421, 927, estes do Código Civil; 85, §14, 926 e 927, os últimos do Código de Processo Civil, defendendo a inexistência de danos materiais e de danos morais indenizáveis. Aduz que não houve retenção indevida dos valores sacados a título de RPV. Afirma que as partes acordaram a cobrança ad exitum, no importe de 30% do proveito econômico, o que resta amparado pelo contrato de honorários acostado aos autos. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgado do TRF-4 para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 22 da Lei Federal 8.906/1994; 186, 421, 927, estes do Código Civil; 85, §14, 926 e 927, os últimos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao alegado dissídio jurisprudencial. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratuais do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, os quais também se aplicam aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 1.995.953/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022). Ademais, é pacífico no STJ o entendimento de que “A alteração das premissas fáticas adotadas pelo TJSP, no tocante a compensação por danos materiais, lucros cessantes e danos morais demandaria, necessariamente, o reexame de matéria fático-probatória dos autos, providência vedada no recurso especial pela Súmula n.o 7 do STJ.” (AgInt no REsp n. 1.839.307/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010